Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-75.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020071-75.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[S. B. C. C. - CPF: 066.647.711-60 (EMBARGADO), LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - CPF: 089.111.324-03 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO), GRACIELLA BUOSI CARVALHO - CPF: 970.954.511-68 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GRACIELLA BUOSI CARVALHO - CPF: 970.954.511-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO), S. B. C. C. - CPF: 066.647.711-60 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1020071-75.2023.8.11.0015

EMBARGANTES:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e
S. B. C. C. representada por GRACIELLA BUOSI CARVALHO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO. ROL DA ANS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e S. B. C. C., representada por sua genitora, contra acórdão que julgou apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença que determinou à operadora de saúde o fornecimento de bomba de infusão de insulina Minimed 780g, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à exclusão contratual de cobertura de órtese não ligada a ato cirúrgico e medicamentos de uso domiciliar, à luz da legislação aplicável e da regulação da ANS; (ii) examinar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina expressamente os fundamentos legais e contratuais apresentados pela UNIMED, concluindo, com base no REsp 2.163.631/DF, que o sistema de infusão contínua de insulina, ainda que não previsto no rol da ANS, constitui dispositivo médico essencial de cobertura obrigatória, afastando a alegação de omissão.

A fundamentação do acórdão embargado já abrange a interpretação sistemática da Lei no 9.656/1998 e a aplicação da Lei no 14.454/2022, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo omissão quanto às normas e pareceres administrativos mencionados.

Em relação à sucumbência, a decisão recorrida reconhece a existência de sucumbência recíproca, conforme mantido na sentença, afastando a alegação de omissão quanto à distribuição dos ônus.

Quanto à base de cálculo dos honorários, verifica-se que a sentença fixou sua incidência sobre o valor da causa, critério mantido em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

Os embargos opostos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo, portanto, incabível sua utilização para rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e sua cobertura pelos planos de saúde é obrigatória, independentemente de sua previsão no rol da ANS.

A negativa de cobertura, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando presente flagrante abusividade ou risco grave à saúde do paciente.

A mera discordância com o entendimento adotado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes a omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão quanto à distribuição da sucumbência e ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, §11; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI e VII; Lei no 14.454/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1020071-75.2023.8.11.0015

EMBARGANTES:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e
S. B. C. C. representada por GRACIELLA BUOSI CARVALHO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e S. B. C. C. representada por GRACIELLA BUOSI CARVALHO
, contra o acórdão que julgou os recursos de apelação interpostos pelos Embargantes, nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DISPOSITIVO MÉDICO ESSENCIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que determinou à operadora de plano de saúde o custeio e fornecimento da bomba de infusão de insulina Minimed 780g à segurada, sem, contudo, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS e na possibilidade de condenação da operadora de saúde por danos morais em razão da recusa.

III. Razões de decidir

3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico pela Anvisa e não pode ter sua cobertura recusada pelos planos de saúde sob o fundamento da ausência de previsão no rol da ANS, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n. 2.163.631/DF.

4. Os laudos médicos constantes dos autos demonstram a imprescindibilidade do equipamento para o adequado controle da diabetes mellitus tipo 1 da apelante, razão pela qual a recusa da operadora mostra-se indevida.

5. A negativa de cobertura, embora ilegal, decorreu de interpretação contratual e ausência de regulamentação clara à época dos fatos, não caracterizando dano moral passível de indenização, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e sua cobertura pelos planos de saúde é obrigatória, independentemente de sua previsão no rol da ANS. 2. A negativa de cobertura, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando presente flagrante abusividade ou risco grave à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.631/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17/12/2024; STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/11/2024.”

A Embargante UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO alega que houve omissão no acórdão quanto à ausência de cobertura para órtese não ligada a ato cirúrgico e ausência de cobertura para fornecimento de medicação para uso domiciliar, nos termos da cláusula 8a do instrumento contratual, artigo 10, VI e VII da lei no 9656/98, Pareceres Técnicos no 24/2021 e no 20/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID. 137876653 e ID. 137876654), respectivamente, e determinações da Resolução Normativa RN no 465/2021 ANS.

Por sua vez, a segunda Embargante S. B. C. C. representada por GRACIELLA BUOSI CARVALHO, alega que o acórdão restou omisso quanto à distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido, devendo recair sobre a operadora integralmente o valor das custas e honorários.

Aponta, ainda, que o julgado foi omisso quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Somente a embargada Unimed Norte apresentou contrarrazões no Id. 279795885, refutando as razões do respectivo recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Sustenta a embargante UNIMED que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a cláusula contratual que exclui a cobertura de órtese não ligada a ato cirúrgico e de medicamentos de uso domiciliar, bem como as disposições do art. 10, incisos VI e VII da Lei 9.656/98, além dos Pareceres Técnicos n. 24/2021 e 20/2021 da ANS e da RN n. 465/2021.

Por sua vez, a embargante S. B. C. C. alega que o julgado restou omisso quanto à distribuição do ônus de sucumbência, sustentando que decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser atribuída à ré a integralidade das custas e honorários. Alega também omissão quanto à base de cálculo da verba honorária.

Pois bem.

Quanto aos embargos opostos pela UNIMED, não há falar em omissão quanto à análise dos dispositivos legais e contratuais apontados.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e direta a tese sustentada, concluindo que a negativa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina, mesmo não previsto no rol da ANS, é indevida, por se tratar de dispositivo médico essencial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.163.631/DF, o qual possui tese firmada sobre a obrigatoriedade de cobertura de tais dispositivos, independentemente de sua previsão expressa no rol da ANS.

A menção à legislação e à regulação administrativa já se encontra abarcada na fundamentação do julgado, que se valeu de orientação consolidada do STJ e da interpretação sistemática da Lei n. 9.656/1998, em consonância com a Lei n. 14.454/2022. Assim, não há omissão a ser sanada.

Por sua vez, quanto aos embargos opostos por S. B. C. C., igualmente inexiste omissão.

A decisão embargada manteve a sentença, que negou o pedido de indenização por danos morais, acolhendo apenas o pleito de obrigação de fazer. Portanto, houve sucumbência recíproca, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem e mantido por este Tribunal.

No que se refere à alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários, verifica-se que a sentença fixou expressamente que o percentual incidiria sobre o valor atualizado da causa, já que não há proveito econômico mensurável nos autos.

Ademais, em sede recursal, foi aplicado o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, sendo majorado o percentual anteriormente fixado.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025